Tribunal: TJMT
Processo: 1006381-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006381-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), HIGINO ALEXANDRE PENASSO - CPF: 255.796.548-04 (APELANTE), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), HIGINO ALEXANDRE PENASSO - CPF: 255.796.548-04 (APELADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Higino Alexandre
Penasso
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e punitiva, extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito (CPC, art. 487, II), e fixou honorários advocatícios em R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão:

2. Definir se ocorreu (i) prescrição intercorrente e prescrição punitiva no processo administrativo ambiental e (
ii
) adequação da fixação dos honorários advocatícios ao CPC.

III. Razões de decidir:

3. Conforme o IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, a prescrição punitiva ocorre no prazo de cinco anos, contado da infração ou de sua cessação.

4. A prescrição intercorrente não se verifica, pois houve atos administrativos interruptivos dentro do prazo trienal previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013.

5. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ (REsp no 1.906.618/SP), sendo incabível a fixação equitativa diante do alto valor da causa.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para afastar a prescrição intercorrente.
Recurso de Higino Alexandre Penasso provido para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC. Pedido de tutela provisória prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva ambiental ocorre em cinco anos, conforme o IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000. 2. Não se verifica a prescrição intercorrente quando há atos interruptivos no prazo trienal. 3. Honorários advocatícios devem seguir os percentuais mínimos do CPC, art. 85, §§ 3o e 5o, quando a causa envolver alto valor econômico.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 3o e 5o, e 487, II; Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Primeira Câmara, j. 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Higino Alexandre
Penasso
e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal de dívida ativa não tributária, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 20175497, originado de multa ambiental aplicada ao recorrente. O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, reconhecendo a prescrição intercorrente e a prescrição quinquenal do crédito, extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Além disso, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 7.000,00
.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que a sentença recorrida interpretou equivocadamente as normas sobre prescrição. Argumenta que não houve prescrição intercorrente, pois o prazo de três anos previsto no Decreto Federal no 6.514/2008 não pode ser aplicado ao caso concreto, uma vez que a norma se restringe à Administração Pública Federal. Defende, ainda, que a execução fiscal não permaneceu inativa por três anos consecutivos. No que se refere à prescrição da pretensão punitiva, sustenta que o prazo de cinco anos deve ser contado a partir da data da lavratura do auto de infração até a instauração do processo administrativo, período no qual houve atos interruptivos da prescrição. Alega, ademais, que o Decreto Estadual no 1.986/2013 não pode retroagir para alcançar processos administrativos iniciados antes de sua vigência, devendo ser aplicado o Decreto-Lei no 20.910/32, que prevê a prescrição quinquenal, mas não trata de prescrição intercorrente. Por fim, requer, alternativamente, a redução dos honorários advocatícios, argumentando que o valor fixado é excessivo, considerando a baixa complexidade da causa, e que deve ser aplicada a regra prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil
, que permite a fixação equitativa da verba honorária quando a Fazenda Pública for parte.

Higino Alexandre
Penasso
, em contrarrazões ao recurso do Estado de Mato Grosso, pugna pela manutenção integral da sentença, alegando que a prescrição intercorrente se configurou, pois o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme previsão contida no artigo 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013
. Sustenta, ainda, que a prescrição da pretensão punitiva também se consumou, pois não houve atos válidos que pudessem interromper o prazo de cinco anos entre a infração e a decisão administrativa. Argumenta que as nulidades reconhecidas pela própria Administração reforçam a necessidade de anulação dos autos de infração e a consequente extinção da execução fiscal. Defende, por fim, que os honorários advocatícios fixados em sentença são adequados ao trabalho desenvolvido e devem ser mantidos.

Higino Alexandre
Penasso
também interpôs recurso de apelação, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Argumenta que o valor fixado em R$ 7.000,00 corresponde a apenas 0,3% do valor da causa, fixado em R$ 2.452.087,15, estando muito abaixo do percentual mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, requer a majoração da verba honorária para 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões
ao recurso interposto por Higino Alexandre
Penasso
.

O julgamento das apelações foi inicialmente sobrestado nos termos do artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1003048-64.2023.8.11.0000 e no 1012668-37.2022.8.11.0000, que versa sobre a matéria debatida nos autos.

Após o desdobramento do IRDR, os autos foram
desobrestados
, e Higino Alexandre
Penasso
apresentou manifestação requerendo a imediata aplicação das teses firmadas no julgamento do incidente ao caso concreto, nos termos do artigo 932, IV, "c" do Código de Processo Civil, com o consequente desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo-se a sentença na íntegra.

Subsequentemente, Higino Alexandre
Penasso
peticionou pedido de tutela provisória de urgência incidental, nos termos dos artigos 297 e 300 do Código de Processo Civil, pleiteando a suspensão da exigibilidade do crédito inscrito na CDA no 20175497, com a consequente emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, até o julgamento definitivo do recurso de apelação. Fundamenta o pedido na eficácia erga omnes do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000
, alegando que a demora no julgamento do recurso está impedindo a obtenção de certidão de regularidade fiscal, o que acarreta prejuízos diretos às suas atividades econômicas.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De plano, verifico que restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, o que autoriza o conhecimento do presente recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada para a cobrança da multa ambiental inscrita na Certidão de Dívida Ativa no 20175497, originada do Auto de Infração no 101.433, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT. A sentença acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado Higino Alexandre
Penasso
, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva, extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Além disso, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 7.000,00.

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, sustentando a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, pois o processo administrativo não permaneceu inerte por mais de três anos, uma vez que houve sucessivos atos administrativos impulsionando a tramitação do feito. Argumenta, ainda, que a decisão administrativa final, homologando a penalidade, foi proferida dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013, não havendo, portanto, inércia capaz de ensejar a prescrição da pretensão punitiva. Requer, ao final, o afastamento das prescrições reconhecidas pelo juízo de primeiro grau, com a consequente rejeição da exceção de
pré
-executividade e o prosseguimento da execução fiscal.

Higino Alexandre
Penasso
, por sua vez, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, sustentando que houve paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem a prática de atos relevantes, configurando a prescrição intercorrente, e que a decisão administrativa foi proferida fora do prazo quinquenal, consumando a prescrição da pretensão punitiva. Além disso, interpôs recurso próprio requerendo a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, alegando que o montante arbitrado não corresponde ao trabalho desenvolvido e está abaixo dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.

Pois bem,

Inicialmente, cumpre consignar que o Decreto Federal no 6.514/2008 não se aplica aos procedimentos administrativos
estaduais.
Nesse sentido, esta Câmara já assentou:

“
“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL –LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - APELO ESTATAL PROVIDO – APELO ADESIVO DO AUTOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - QUESTIONAMENTO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO DESPROVIDO. 1. A Prescrição para apuração de infração é aquela que consiste no lapso temporal entre a data do fato e o início da apuração da infração. 2. Deve-se aplicar o Decreto Federal no 20.910/32, posto tratar-se de norma geral referente a prescrição contra a fazenda, o qual estabelece o prazo quinquenal a partir da data do ato. Assim, considerando que a existência de processo administrativo é causa interruptiva do prazo prescricional, é correto afirmar que não há prescrição para apuração de infração se, entre a data dos fatos e a instauração de processo administrativo ter transcorrido lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos. 3. Uma coisa é prescrição para apuração de infração administrativa, o que não se confunde com a prescrição da pretensão punitiva. 4. Prescrição intercorrente.
5. Impossível é a observância da Lei Federal no 9.873/99 e do Decreto Federal no 6.514/08 no caso concreto, posto que tais regramentos somente incidem sobre as multas aplicadas por órgãos públicos federais.
6. Impossibilidade de aplicação do Decreto Estadual no 1.986/13 de forma retroativa. 7. Com o provimento do apelo estatal, inverte-se os ônus sucumbenciais. 8. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso Provido.
9. Recurso de Apelação Adesivo do Município Desprovido. (N.U 1020729-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)
[Destaquei
].”.

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, ao firmar que as normas federais relativas à prescrição administrativa não se aplicam aos entes estaduais e municipais, sendo restritas ao âmbito federal (
AgInt
no REsp no 1.838.846/PR, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 30/03/2020).

No que concerne ao mérito, a questão gira em torno da ocorrência ou não da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva. A matéria já foi devidamente analisada e pacificada por esta Câmara e, especialmente, pelo julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), que estabeleceu diretrizes objetivas para a contagem dos prazos prescricionais nos processos administrativos ambientais em trâmite no âmbito estadual.

“Tese Firmada: I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19. (NUT CNJ: 8.11.00000.9)”.

O Decreto Estadual no 1.986/2013
, em seus artigos 19 e 20, disciplina expressamente os prazos prescricionais, estabelecendo que:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”.

No caso concreto, o Auto de Infração no 101.433 foi lavrado em 13/10/2006, com a notificação do infrator ocorrendo em 01/07/2008, nos termos do artigo 20, inciso I, do Decreto Estadual no 1.986/2013. Após esse ato interruptivo, começou a correr novamente o prazo quinquenal de cinco anos, o qual teria expirado em 01/07/2013, antes mesmo da entrada em vigor do referido Decreto Estadual no 1.986/2013, que ocorreu em 01/11/2013.

Portanto, analisando detidamente a cronologia dos autos do processo administrativo no 298.579/2006, conclui-se pela efetiva consumação da prescrição punitiva quinquenal.

De outro lado, no que tange à prescrição intercorrente administrativa, cujo prazo trienal tem como marco inicial a vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013 (01/11/2013), conforme fixado no referido IRDR, observa-se que, após essa data, em 24/03/2015, foi lavrada certidão atestando a existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, além da prolação da Decisão Administrativa no 332/SUNOR/SEMA/2015. Dessa forma, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que inexistiu inércia administrativa por período superior a três anos após o marco temporal estabelecido pelo IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, o que inviabiliza o acolhimento, nesse ponto específico, da tese sustentada pelo juízo de primeiro grau.

Deste modo, embora não se constate a configuração da prescrição intercorrente após 01/11/2013, como decidido na origem, permanece configurada a prescrição da pretensão punitiva já consumada anteriormente, o que é suficiente para a manutenção da extinção do feito determinada pelo Juízo a quo.

No tocante aos honorários advocatícios, a insurgência apresentada por Higino Alexandre
Penasso
merece acolhida. Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1.076 – REsp no 1.906.618/SP) é pacífica ao estabelecer que não é possível a fixação equitativa da verba honorária quando o valor econômico da causa é elevado, hipótese em que devem ser aplicados os percentuais previstos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

A propósito:

"A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, devendo ser aplicados obrigatoriamente os percentuais previstos no artigo 85, §3o, do CPC." (STJ, REsp no 1.906.618/SP, julgado em 2022, Tema no 1.076).

Desse modo, considerando o elevado valor econômico do crédito discutido nos autos (superior a R$ 2 milhões), não é cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios,
sendo de rigor a observância da metodologia do artigo 85, §§ 3o e 5o do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado apenas para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na sentença. Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Higino Alexandre
Penasso
para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados
nos percentuais mínimos previstos pelo artigo 85, §§ 3o e 5o do Código de Processo Civil
, restando prejudicado o pedido incidental de tutela provisória.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025